Tribunal: TJSP
Processo: 2240900-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão guerreada que indeferiu o pedido da empresa agravante para migração do agravado ao novo plano em razão da rescisão do contrato com a empresa estipulante. Insurgência. Inadmissibilidade. Coisa julgada. Matéria já analisada quando do julgamento da ação principal. Trânsito em Julgado. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão guerreada que indeferiu o pedido da empresa agravante para migração do agravado ao novo plano em razão da rescisão do contrato com a empresa estipulante. Insurgência. Inadmissibilidade. Coisa julgada. Matéria já analisada quando do julgamento da ação principal. Trânsito em Julgado. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.